Tribunal: TJSP
Processo: 1010106-43.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autora que necessita de tratamentos multidisciplinares para autismo – Negativa de cobertura – Inadmissibilidade – Ademais, a ANS, incluiu a obrigatoriedade de custeio de todo e qualquer tratamento indicado para transtornos do desenvolvimento - Requisição médica que deve ser prestigiada – Aplicada multa pela litigância temerária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autora que necessita de tratamentos multidisciplinares para autismo – Negativa de cobertura – Inadmissibilidade – Ademais, a ANS, incluiu a obrigatoriedade de custeio de todo e qualquer tratamento indicado para transtornos do desenvolvimento - Requisição médica que deve ser prestigiada – Aplicada multa pela litigância temerária - Mantida a sentença - Recurso desprovido.